Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-48.2022.8.11.0012
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000514-48.2022.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMUNDA BARROS RODRIGUES - CPF: 318.642.361-91 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 009.634.181-57 (ADVOGADO), LUIZA BARROS RODRIGUES - CPF: 327.693.501-53 (APELANTE), CELIDIO MATA DE LIMA - CPF: 327.552.958-72 (APELADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), TARCISIO VALERIANO DOS PASSOS - CPF: 134.645.741-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000514-48.2022.8.11.0012

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA ALUGUERES JULGADA PROCEDENTE
– ALUGUERES DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - DÉBITO INCONTROVERSO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROIDO.

A obrigação do locatário pelos alugueres e encargos locatícios permanece até a efetiva entrega das chaves.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000514-48.2022.8.11.0012

APELANTE: RAIMUNDA BARROS RODRIGUES, LUIZA BARROS RODRIGUES

APELADO: CELIDIO MATA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Raimunda Barros Rodrigues e Luiza Barros Rodrigues
, contra sentença que na Ação de Cobranç
a proposta por
Celídio
Mata de Lima,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas ao pagamento de alugueres pelo período de
setembro/2021 a janeiro/2022
.

Aduzem que é incontroverso que entregaram as chaves do imóvel comercial locado na data de 21-9-2021, ocasião em que foram encerradas as atividades de hotelaria pela 1ª apelante
, em razão da rescisão do contrato de locação.

Afirma que
desocupou o
imóvel no dia 20-9-2021, cuja pintura externa foi feita em 16-9-2021, pelo valo
r de R$3.000,00, o que é corroborado por meio de prova testemunhal
.

Pede a reforma da sentença a fim de que seja afastada a condenação com a inversão do ônus
da

su
cumbência
.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id
166116676).

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000514-48.2022.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia está em saber se é caso de reforma a sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar as requeridas, ora
apelantes
Raimunda Barros Rodrigues e Luiza Barros Rodrigues
, ao
pagamento de alugueres pelo período de setembro/2021 a janeiro/2022.

Em síntese, defendem que é indevida a condenação, ao fundamento de que a entrega das chaves do imóvel ocorreu em 20-9-2021, cuja pintura externa foi feita em 16-9-2021
.

Ocorre que a prova dá conta que a própria locatária Raimunda Barros Rodrigues, ora apelante,
em 09-11-2021,
notificou o locado
r, ora apelado,
Celidio
Mata de Lima,
de
que desocupa
ria
o imóvel no dia 09
-
01
-
2022 (id
80183596).

Além disso, o fato de as testemunhas “ouvirem dizer”, não constitui prova de que realmente o fato ocorreu.

Neste sentido, colhe-se da sentença (id 166116
671)
:

“
As testemunhas ouvidas em juízo não comprovam que a requerida efetivamente entregou as chaves em data anterior. A testemunha
Jucimara
Silveira Barros, arrolada pela ré, afirmou que trabalhou no hotel até o final, em setembro de 2021. Apontou que as chaves foram entregues ao locador em setembro de 2021 e não em janeiro de 2022, mas que não presenciou o fato. Portanto, não comprovada a entrega das chaves antes de 09/01/2022, visto que a testemunha, por não presenciar o fato da entrega das chaves, não prova a situação pelo simples “ouvi dizer”.

Nesse sentido, a irrelevância do depoimento de testemunha que não presenciou o fato
(entrega das chaves)
:

“APELAÇÃO – DANO MORAL – COBRANÇA VEXATÓRIA NÃO CARACTERIZADA – MENSAGENS ENVIADAS PELO APLICATIVO WHATSAPP DE FORMA PRIVADA – AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A TERCEIROS – CONTEXTO BELICOSO – NÃO PROVADA A COBRANÇA DA DÍVIDA NO LOCAL DE TRABALHO –
ÚNICA TESTEMUNHA OUVIDA QUE NÃO PRESENCIOU O FATO E SOMENTE RELATOU O QUE OUVIU DIZER DO PRÓPRIO AUTOR
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO
.
(
TJSP; Apelação
Cível 1009278-66.2020.8.26.0047; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021)

Ademais disso, não há prova de que
os alugueres estavam todos pagos, porquanto ausente prova por meio de documento/recibo neste sentido.

Por fim, o argumento de que a rescisão do contrato teria sido motivada por atos do locador apelado, que teria retirado alguns móveis do imóvel locad
o, não altera o dever das apelantes no que tange ao pagamento dos alugueres
, conforme determinado na sentença
.

Primeiro, po
rque efetivamente é incontroversa a rescisão contratual,
a locatária já desocupou o imóvel, a ação é de cobrança de valores oriundos dessa relação;
segundo,
se
trata de contrato de aluguel firmado em 2016, renovado em 2020
, cujo pacto primitivo (cláusula sexta) previu que o locador teria um quarto no prédio da locação
para guardar seus pertences
,
com a concordância da locatária
.

Do exposto, agiu com acerto a sentença que julgou procedente o pedido para fixar a data de janeiro de 2022 como entrega do imóvel outrora locado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUERES – DÉBITO INCONTROVERSO
– COMPENSAÇÃO COM OS VALORES REPASSADOS A TÍTULO DE CAUÇÃO E REPAROS NO IMÓVEL – POSSIBILIDADE.
A obrigação do locatário pelos alugueres e encargos locatícios permanece até a efetiva entrega das chaves.
Compensação de dívidas: caução e reparos no imóvel. Reconhecimento em favor dos réus. Sentença mantida (RITJSP, art. 252). RECURSO DESPROVIDO.”
(
TJSP; Apelação
Cível 1005351-35.2022.8.26.0011; Relator (a):
Antonio
Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2023; Data de Registro: 16/03/2023) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023